Tribunal: TJES
Processo: 5005943-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005943-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEAN ZANIBONI COSTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005943-11.2023.8.08.0000

PACIENTE: GEAN ZANIBONI COSTA
IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1.
P
or se tratar de uma ação autônoma e possuir um
rito
extremamente

célere,
o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pel
o
paciente.
Jurisprudência.

2. H
ipótese
na qual não é
possível conhecer
tod
os
os
fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva,
seja pela ausência das decisões anteriores que indeferiram o pedido de liberdade provisória do paciente, seja pela ausência de documentos que permitam conhecer os fatos que circundam a presente impetração.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005943-11.2023.8.08.0000

PACIENTE: GEAN ZANIBONI COSTA
IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEAN ZANIBONI COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob
nº 0019632-16.2019.8.08.0012
, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Inicialmente, pontuo que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que
“
O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na presente hipótese, embora a defesa questione os fundamentos externados para o decreto da prisão preventiva do paciente, apenas colacionou uma decisão proferida pela apontada autoridade coatora no dia
28
.
4
.2023
, a qual faz menção à manutenção dos fundamentos de outra decisão proferida anteriormente. Desse modo, não é possível conhecer todos os fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva, seja pela ausência das decisões anteriores que indeferiram o pedido de liberdade provisória do paciente, seja pela ausência de documentos que permitam conhecer os fatos que circundam a presente impetração.

Nesse aspecto, a insuficiência da instrução inviabiliza a análise dos argumentos defensivos, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus, 100170041170, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 04/10/2017).

Adite-se que, mesmo após o indeferimento do pedido liminar em razão da insuficiência documental, a defesa não colacionou novos documentos que possibilitassem a análise segura a respeito da legalidade da prisão preventiva do paciente.

Diante das considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)